Tribunal: STF
Processo: ARE 1377321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Exclusão de herdeiro por indignidade. Pleito deduzido pelos irmãos do de cujus em face do genitor comum. Sentença extintiva.Inconformismo. Tese de que houvera abandono material, moral e psicológico perpetrado pelo pai em relação ao irmão falecido e à família. Desacolhimento.Hipóteses legais de exclusão por indignidade previstas no artigo 1.814 do Código Civil. Rol que, por importar em restrição de direitos, é taxativo. Interpretação extensiva, mesmo à luz do princípio da afetividade, que redundaria em violação ao preceito do art. 5º, XXX, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1.º, III, 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Dessume-se dos autos que os autores, ora recorrentes, propuseram a presente ação visando à exclusão do requerido seu genitor da herança de seu irmão, ao fundamento de que ele teria incorrido em abandono material,moral e psicológico em relação à família.



    Malgrado o inconformismo, por implicar inequívoca restrição ao direito de herança, garantido pelo art. 5º,XXX, da Constituição Federal, não é possível atribuir interpretação extensiva ao rol do artigo 1.814, do Código Civil, in verbis:



    (...)



    Trata-se de rol taxativo por representar norma restritiva de direito, em que o legislador elencou as hipóteses de atos ilícitos e reprováveis cometidos pelos sucessores considerados como atos de ingratidão, fazendo como que o herdeiro ou legatário indigno seja privado de receber a herança ou legado.



    Embora possa haver outros atos de maior gravidade, não são eles cominados com tal sanção civil, como leciona ARNALDO RIZZARDO, ao comentar referida enumeração legal, verbis:



    (...)



    Nessa medida, a almejada Interpretação extensiva do aludido dispositivo, ainda que à luz do princípio da afetividade, redundaria em violação ao preceito do art. 5º, XXX,da Constituição Federal.



    Não se desconhece entendimento no sentido de ser possível a aplicação de analogia, a fim de se atentar para os valores que o legislador pretendeu resguardar ao elencar as hipóteses de indignidade.



    Contudo, trata-se de emprego limitado da intepretação analógica, permitindo-se o reconhecimento de situações nas quais os mesmos valores estão em jogo.



    (...)



    Seja como for, na peculiaridade dos autos,é certo que a conduta do apelado não violou qualquer um dos valores que os incisos do art. 1.814 do Código Civil pretenderam preservar, não sendo caso de sua exclusão da linha sucessória de Rui Carlos Colicchio.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente